Tribunal: TJMT
Processo: 0012216-83.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012216-83.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO MARCIO DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas na posse do acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

APELANTE:

MÁRIO MÁRCIO DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MÁRIO MÁRCIO DE SOUZA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 12216-83.2020.811.0042, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 131622393
, a Defensoria Pública, anela
a absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só nos
depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante, não sendo possível concluir que o material ilícito pertencia ao réu.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 131622396
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 135936157,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

MÁRIO MÁRCIO DE SOUZA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

MÁRIO MÁRCIO DE SOUZA
foi denunciado pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), porque, no dia
26/03/2020
, por volta das 01h00, durante período de calamidade pública, na Rua da Paz, Bairro Jardim Leblon, nesta Capital,
trazia consigo
, com finalidade diversa do consumo pessoal,
02 (dois) tabletes de maconha, com peso total de 1,690kg (um quilograma e seiscentos e noventa gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [Denúncia, ID 131622338, págs. 62-64].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como único estandarte recursal, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só nos depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 131622338, Pág. 6), pelo boletim de ocorrência (ID 131622338, Págs. 10-11), pelo laudo preliminar de constatação (ID 131622338, Págs. 20-21), pelo laudo pericial definitivo (ID 131622363, Págs. 1-4) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
02 (dois) tabletes de maconha
, com peso total de
1,690kg (um quilograma e seiscentos e noventa gramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Os policiais militares
Arlei Luiz Covatti
e
Vitor Augusto Carvalho Martins
, em juízo
(mídias, ID 131622366 e ID 131622367)
, aduziram que, no dia do fato, durante patrulhamento ostensivo em uma região da cidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas, depararam com o ora acusado carregando uma sacola preta e, após a sua abordagem, lograram êxito em apreender naquela bolsa, os tabletes de entorpecentes, além de quantia em dinheiro. Nesse ínterim,
MÁRIO MÁRCIO
informou à guarnição que recebeu aquela quantia para armazenar o material ilícito. Por derradeiro, pontuaram que constataram que o increpado estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de narcotráfico.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 131622338 – Págs. 12 e 16).

Auscultado na fase extrajudicial, o ora recorrente manteve-se em silêncio (ID 131622338, Págs. 24-26), ao passo que interrogado perante o juízo,
MÁRIO MÁRCIO DE SOUZA
negou participação no fato, assim como qualquer ligação com as drogas apreendidas. Afirmou que nada ilícito foi apreendido em sua posse e apenas foi preso pelos agentes públicos por já ter sido segregado anteriormente. (Mídias, ID 131622365).

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer estava na posse de material ilícito, é evidente que
as versões por ele trazida em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que o local em que os agentes de segurança pública realizavam rondas ostensivas, durante a madrugada do dia 26/03/2020 [início da pandemia], já era conhecido pela equipe pelo comércio de entorpecentes. Naquela localidade, o ora recorrente foi abordado pela guarnição policial, carregando uma sacola preta contendo 02 (dois) tabletes de maconha, equivalentes a 1,690kg (um quilograma e seiscentos e noventa gramas).

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, na região da cidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas [bairro Jardim Leblon], os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de drogas apreendida –
02 (dois) tabletes de maconha, que pesaram 1,690kg (um quilograma e seiscentos e noventa gramas)
,

como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: patrulhamento pela região, que é conhecida nos meios policiais pela incidência de tráfico de drogas, sucedendo-se a abordagem do acusado na posse de significativo material ilícito.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
MÁRIO MÁRCIO DE SOUZA
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MÁRIO MÁRCIO DE SOUZA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 12216-83.2020.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022